Tribunal: TJBA
Processo: 8052821-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052821-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA MARIA DE SEIXAS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência indeferida. Reajuste de plano de saúde coletivo. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em caráter liminar, pedido de tutela de urgência relacionado à revisão de reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão.

2.

A precípua discussão versa sobre legalidade dos reajustes contratuais aplicados pela operadora, segundo regras contratuais, sem aplicação dos índices da ANS, e sem justificativa técnica ou prévia informação adequada aos consumidores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da tutela de urgência, fundado na ausência de comprovação de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, foi ilegítimo ou abusivo, em especial diante da alegada abusividade dos reajustes contratuais.

III. Razões de decidir
3. O agravo é secundum eventum litis, restringindo a atuação do tribunal à análise do acerto da decisão recorrida, vedado o julgamento antecipado do mérito.
4. Nos termos do art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência exige estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação; a decisão atacada demonstrou fundamentação adequada e não apresentou ilegalidade ou arbitrariedade que justificasse sua reforma.
5. Quanto à pretensa abusividade dos reajustes de plano coletivo por adesão, opera-se exclusivamente no juízo de mérito, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, conforme entendimento de STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o indeferimento de tutela de urgência quando não demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”

Tese de julgamento:
“2. Em agravo de instrumento, é vedado ao tribunal apreciar o mérito da controvérsia sobre abusividade de reajustes contratuais, devendo-se limitar à análise da legalidade da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados:
– CPC/2015, arts. 300 e 1.012;
– CNJ, Recomendação nº154/2024 (estrutura da ementa)

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, 02/06/2015;
– STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 07/02/2019;
– STJ, AgInt no AREsp 1263857/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 02/08/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.